Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos etc. Consultados os autos originários no sistema eletrônico vê-se que o feito foi sentenciado em 06/02/2025 tendo, inclusive, sido objeto de embargos de declaração, o qual restou apreciado em 26/02/2025 (Id. 227091042 processo n. 0711199-39.2024.8.07.0010). Assim, o agravo de instrumento restou sem objeto, e assim o declaro. Após baixas, arquive-se. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator